Tribunal: TJSP
Processo: 2000139-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Jean Bom Dias, preso em flagrante por suposta infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, com prisão convertida em preventiva.
2. Alega-se constrangimento ilegal pela manutenção da prisão, dada a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Jean Bom Dias, preso em flagrante por suposta infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, com prisão convertida em preventiva.
2. Alega-se constrangimento ilegal pela manutenção da prisão, dada a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais do paciente, que é primário.
III. Razões de Decidir
4. A quantidade de droga apreendida é pequena, o que, aliada à primariedade do paciente, não justifica a prisão preventiva.
5. As medidas cautelares impostas são suficientes para garantir a ordem pública e o trâmite processual.
IV. Dispositivo e Tese
6. Concedida a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.